Tribunal: STF
Processo: ARE 952454
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Cédula de crédito Rural. Cobrança. Execução fiscal. Medida Provisória nº 2.193-3/01. Lei nº 9.138/95. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A matéria relativa à possibilidade de cobrança de créditos rurais, pela União, em sede de execução fiscal, com base na Medida Provisória nº 2.196-3/01 e na Lei 9.138/95 não extrapola o âmbito da legislação infraconstitucional, cuja análise é inviável, em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.